Tribunal: TJES
Processo: 0000219-61.2023.8.08.0049
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Constrangimento ilegal; Violência Doméstica Contra a Mulher
Data de julgamento: 2025-12-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª CÂMARA CRIMINAL

PROCESSO Nº 0000219-61.2023.8.08.0049

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: TIAGO BOURGUIGNON MASCARELO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA PSICOLÓGICA CONTRA A MULHER. ART. 147-B DO CÓDIGO PENAL. NULIDADE POR FALTA DE INTIMAÇÃO DA DEFESA PARA ALEGAR FINAIS. INOCORRÊNCIA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. REDIMENSIONAMENTO DA PENA. PARCIAL PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta por Tiago Bourguignon Mascarelo contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Venda Nova do Imigrante/ES, que o condenou à pena de 01 (um) ano de reclusão, em regime inicialmente aberto, pela prática do crime previsto no art. 147-B do Código Penal, no contexto da Lei Maria da Penha, além do pagamento de indenização mínima à vítima.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão:

(i) saber se há nulidade da sentença por ausência de intimação da defesa constituída para apresentação das alegações finais;

(ii) verificar se estão presentes provas suficientes de autoria e materialidade a justificar a condenação;
(iii) analisar se a pena-base foi fixada com fundamento idôneo, especialmente quanto às circunstâncias judiciais do art. 59 do CP.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A preliminar de nulidade foi rejeitada, pois a defesa apresentou alegações finais no mesmo prazo da Defensoria, não havendo demonstração de prejuízo concreto, aplicando-se o art. 563 do CPP e a Súmula 523 do STF.

4. A condenação baseou-se na prova consistente da materialidade e da autoria, destacando-se o relato firme e coerente da vítima, corroborado por testemunhas e documentos, apto a embasar a responsabilização penal nos termos do art. 147-B do Código Penal.

5. Reconheceu-se, contudo, excesso na fixação da pena-base, por valoração indevida de três circunstâncias judiciais (culpabilidade, personalidade e motivo), restando válida apenas a valoração negativa das consequências do crime, com readequação da pena para 07 (sete) meses de reclusão.

6. Pena substituída por duas restritivas de direitos, nos termos do art. 44 do Código Penal.
7. Mantida a condenação ao pagamento de indenização mínima com base no art. 387, IV, do CPP.

8. Pedido de gratuidade de justiça remetido ao Juízo da execução, competente para avaliar a capacidade financeira no momento da exigência do pagamento.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso parcialmente provido para reduzir a pena para 07 (sete) meses de reclusão, substituída por duas restritivas de direitos, mantida, no mais, a sentença de primeiro grau.

Tese de julgamento
:

A ausência de intimação da defesa para alegações finais não enseja nulidade quando não demonstrado prejuízo concreto.

A palavra da vítima, corroborada por outros elementos de prova, é apta a embasar condenação por violência psicológica contra a mulher.

A pena-base não pode ser exasperada com fundamento genérico ou ausente de elementos concretos dos autos.

Dispositivo(s) relevante(s) citado(s)
:

CF/1988, art. 5º, LV;

CPP, arts. 563 e 387, IV;

CP, arts. 59, 33, §2º, “c”, 44 e 147-B.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ, AgRg no HC 796053/BA, Rel. Min. Jesuíno Rissato, DJe 22/03/2024;
STJ, AgInt no REsp 2093123/PR, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, DJe 07/03/2024;
STJ, AREsp 2264395, Rel. Min. Ribeiro Dantas, DJe 13/02/2023;
TJES, ApCrim 0001115-36.2021.8.08.0062, Rel. Des. Éder Pontes da Silva, 1ª Câmara Criminal;
TJES, ApCrim 0004553-58.2019.8.08.0024, Rel. Des. Fernando Zardini Antônio, 2ª Câmara Criminal, DJES 17/06/2021.

Vistos, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM os Desembargadores que integram a colenda SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo
, em conformidade com a ata do julgamento e as notas taquigráficas,
à unanimidade,
dar parcial provimento ao recurso
, nos termos do voto do Relator.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

SEGUNDA CÂMARA
CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0000219-61.2023.8.08.0049

DATA DA SESSÃO:- 03/12/2025

R E L A T Ó R I O

O SR. DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER (RELATOR):-

Trata-se de apelação criminal interposta por
TIAGO BOURGUIGNON MASCARELO
, manifestando inconformismo quanto aos termos da sentença prolatada pelo
JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE/ES
, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal, para condenar o réu, ora apelante, pela prática do crime previsto no artigo 147-B do Código Penal, no contexto da Lei nº 11.340/2006, à pena de 01 (um) ano de reclusão, em regime inicialmente aberto, além do pagamento de indenização mínima em favor da vítima.

Nas razões recursais de ID nº 14856706, a d. defesa alega, em preliminar, a nulidade da sentença por cerceamento de defesa, diante da suposta ausência de intimação da advogada constituída para apresentação de alegações finais, alegando ainda inexistência de provas da autoria e materialidade, bem como impugna a condenação ao pagamento de indenização mínima à vítima.

Contrarrazões ministeriais apresentadas em ID nº 14856708, pugnando pelo improvimento do recurso.

Parecer da d. Procuradoria de Justiça em ID nº 15834503, opinando pelo conhecimento e desprovimento do recurso.

Eis o breve relatório. Incluam-se os autos em pauta para julgamento.

Vitória/ES, 06 de outubro de 2025.

*

O SR. DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER (PRESIDENTE):-

Concedo a palavra a doutora Renata Camila Nascimento, para sustentação rural, pelo prazo regulamentar de 15 minutos.

*

A SRA. ADVOGADA RENATA CAMILA NASCIMENTO:-

Inicio cumprimentando Vossa Excelência, Desembargador Presidente desta sessão, aos demais Desembargadores, ao ilustre representante Procurador de Justiça, aos colegas advogados presentes.

Trata-se de uma Apelação Criminal, no qual o Apelante foi condenado na Comarca de Conceição do Castelo, de Venda Nova do Imigrante, pelo crime do artigo previsto 147B, que é violência psicológica contra a mulher.

Bom, de acordo com o processo, no dia 9 de fevereiro, por volta de 6 horas da tarde, a vítima, ela sofreu abalos emocionais devido a atitudes do ex-marido dela, que na época era marido, e que agora é ex-marido, e que abalaram ela psicologicamente, que ela precisou de fazer tratamento, e que ele a diminuía na frente de outras pessoas, que ele não deixava trabalhar, que não deixava ter conta em banco, e que não pagava o tratamento particular pra criança, que era filha do casal.

Primeiramente, eu argui uma preliminar porque, eu entrei nesse processo, eu juntei a procuração antes da audiência de instrução e julgamento. Então, eu participei da audiência, e depois eu não fui intimada para poder apresentar as alegações finais no processo.

Só que eu vi que a Defensoria Pública havia sido intimada no meu lugar, e no último dia do prazo, eu vi que tinha sido intimada, eu peguei e apresentei a defesa dele, mas a Defensoria Pública também apresentou.

E na sentença, para proferir a sentença, o que consta na sentença, é que as alegações finais que foram levadas em consideração, pelo menos o que está descrito na sentença do Magistrado, o ID é referente às alegações finais juntadas pela Defensoria Pública.

Ocorre que eu juntei documentação que comprova que, a vítima possuía conta bancária, fazia transações comerciais em nome dela, dos anos de 2000 até 2023, que é o período que ela relata que ela sofreu esse abalo psicológico enquanto ela estava na companhia do ex-marido. Juntei comprovação de que ela trabalhava, que ela possuía uma pequena empresa para, como eu posso explicar; que faz concurso para Miss Mirim, lá na Comarca de Venda Nova do Imigrante.

E também, eu juntei comprovação de que, após esses fatos, após ela ter ido na Delegacia, ter se separado do Apelante, ela mandou várias mensagens para ele, para eles retornarem ao casamento, e para eles saírem, que ninguém precisava de saber, que o Juiz não precisava de saber, que ninguém precisava de saber. Depois disso, eles reataram o casamento.

Eu juntei a certidão que consta no processo, que ela foi até o Cartório, pediu para retirar a medida protetiva, falou que já tinha retornado com o marido, que eles estavam vivendo bem.

Depois de alguns meses, separaram novamente, mas o processo continuou.

No dia da Audiência de Instrução, foi levada em consideração, na sentença, apenas o depoimento, à palavra da vítima, da mãe e do pai da vítima.

As testemunhas que foram arroladas pela defesa, e que foram ouvidas no dia da audiência de Instrução e Julgamento, que eram testemunhas que conviviam, que moravam perto do casal, um deles era patrão do casal. O casal, eles eram meeiros de uma dessas testemunhas, e relatou como era a vida.

Uma outra testemunha que participava de encontros de casais, da Igreja junto com o casal, relatou o tratamento também do acusado, do Apelante em relação à vítima, e também uma outra testemunha que morava perto, relatou que já viu ela passando, a vítima passando de carro diversas vezes, indo para casa dos pais. A própria mãe da vítima relata que, ela frequentava a casa.

E por fim na sentença, consta que ela não podia fazer nada, e que tudo foi baseado no depoimento da vítima, e também no relatório Policial.

Só que um detalhe, no relatório do Inquérito Policial, a Delegada de Polícia de Venda Nova do Imigrante, requereu o arquivamento do feito, pois ela não entendeu que havia crime, só que o feito continuou.

E quando saiu a sentença, ele foi condenado a uma pena de um ano no regime aberto, e ao pagamento de um salário mínimo a título de reparação, de indenização à vítima.

Ocorre que, na sentença, o Juiz sopesou a pena acima do mínimo legal, porque ele só tem esse processo na vida dele. Ele colocou que a culpabilidade foi elevada, pois ele tinha intenção de praticar violência psicológica contra a mulher, quando deveria ter agido de forma diferente, mas, ao meu ponto de vista, isso é inerente ao tipo penal do 147B.

A personalidade de ciúme descontrolado, falta de aceitação do fim do relacionamento, também é inerente do tipo penal, do 147B.

E as consequências do crime que deixou ela com o psicológico abalado, e que ela precisou de fazer acompanhamento com psicólogo, e tudo mais, que também, ao meu ver, é inerente do tipo penal.

Então, nós não temos que sopesar todas essas circunstâncias. Ao meu ver, não há crime, não foi configurado o crime do artigo 147B.

Mas, se Vossas Excelências entenderem pela manutenção da condenação, que seja reformada a sentença para que a pena seja aplicada no mínimo legal, seis meses, porque não tem causas de aumento, e nem diminuição de pena, e dentre as circunstâncias do artigo 59, não tem circunstâncias desfavoráveis ao acusado, a não ser as próprias circunstâncias que são inerentes do tipo penal.

Em relação à indenização, como existe um processo de divisão de bens e guarda, tramitando ainda, em relação à reparação de bem, ele já até pagou um salário mínimo, que fez o acordo no processo cível, e acabou pagando esse daqui também, de uma vez, para poder acabar, de certa forma o desacerto entre eles, porque, na verdade, o problema era ela conseguir receber o que lhe cabia no divórcio. E agora já está tudo resolvido.

Então, a defesa requer a absolvição e, se não for o entendimento de Vossas Excelentes, que a pena seja redimensionada, e aplicada no mínimo legal. Termos em que pede deferimento.

*

RETORNO DOS AUTOS

O SR. DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER:-

Pois não. Cumprimento a ilustre advogada Renata Camila Nascimento, e em razão de alguns fatos que ela traz na sustentação, eu vou pedir o retorno dos outros para um reexame da matéria.

*

swa*

DATA DA SESSÃO:- 17/12/2025

RETORNO DOS AUTOS

VOTO-PRELIMINAR

O SR. DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER (RELATOR):-

(NULIDADE POR AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DA DEFESA CONSTITUÍDA PARA APRESENTAÇÃO DAS ALEGAÇÕES FINAIS)

Adiro ao relatório outrora publicado.

Preliminarmente, a defesa do apelante sustenta a existência de nulidade processual, ao argumento de que, apesar de regularmente constituída, a patrona do réu não teria sido intimada para apresentação das alegações finais, ato que teria sido direcionado à Defensoria Pública. Alega, ainda, que esse vício violaria os princípios do contraditório e da ampla defesa, ensejando a nulidade da sentença proferida.

No entanto, consta dos autos que a advogada regularmente constituída pelo acusado já se encontrava habilitada desde o ID nº 42683432, tendo inclusive comparecido à audiência de instrução.

Ademais, verifica-se que, apesar de a intimação ter sido endereçada à Defensoria Pública (ID nº 52648031), a advogada particular apresentou, tempestivamente, suas alegações finais no ID nº 53981084, no mesmo prazo e data em que também protocoladas as alegações pela Defensoria.

Verifica-se que essa circunstância revela, de forma inequívoca, a inexistência de prejuízo concreto à defesa técnica, uma vez que as razões da defesa foram plenamente submetidas à apreciação judicial.

Diante desse cenário, aplica-se ao caso o princípio do
pas de nullité sans grief
, positivado no art. 563 do Código de Processo Penal, bem como a Súmula nº 523 do Supremo Tribunal Federal, segundo a qual:
“
No processo penal, a falta de defesa constitui nulidade absoluta, mas a sua deficiência só o anulará se houver prova de prejuízo para o réu”

Esse entendimento encontra respaldo em precedentes consolidados dos tribunais superiores, os quais reforçam a necessidade de demonstração de prejuízo concreto como condição para reconhecimento de nulidade processual.

Nesse mesmo sentido cito os seguintes julgados:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO. NULIDADE. CERCEAMENTO DE DEFESA . AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DA DEFENSORIA PÚBLICA PARA APRESENTAÇÃO DE ALEGAÇÕES FINAIS. PREJUÍZO PROCESSUAL NÃO COMPROVADO. PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF. AGRAVO DESPROVIDO . 1.
O reconhecimento de nulidades no curso do processo penal, seja absoluta ou relativa, exige efetiva demonstração do prejuízo à parte, sem a qual prevalecerá o princípio da instrumentalidade das formas positivado pelo art. 563 do CPP - pas de nullité sans grief.
2 . Caso concreto em que, ausente d emonstração de prejuízo, não se verifica nulidade decorrente da ausência de intimação da Defensoria Pública para apresentação de alegações finais. O fato de o paciente ter sido pronunciado não basta para presumir a ocorrência de prejuízo à defesa. [...] (STJ - AgRg no HC: 796053 BA 2023/0002462-5, Relator.: Ministro JESUÍNO RISSATO DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJDFT, Data de Julgamento: 19/03/2024, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 22/03/2024).

AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PARA APRESENTAÇÃO DE ALEGAÇÕES FINAIS. PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO. NULIDADE NÃO CONFIGURADA . AGRAVO NÃO PROVIDO. 1.
A ausência de intimação para apresentação de alegações finais, por si só, não gera nulidade, devendo, para tanto, ser demonstrada a ocorrência de efetivo prejuízo à parte.
2 . Agravo interno a que se nega provimento. (STJ - AgInt no REsp: 2093123 PR 2023/0296447-0, Relator.: Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Data de Julgamento: 04/03/2024, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 07/03/2024).

Portanto, não há que se falar em cerceamento de defesa e nem em afronta aos princípios da ampla defesa e do contraditório, consagrados no art. 5º, LV, da Constituição Federal, uma vez que a advogada constituída apresentou, de forma tempestiva, as alegações finais, sem demonstração de prejuízo processual concreto.

Dessa forma,
REJEITO a preliminar de cerceamento de defesa.

É como voto.

VOTO MÉRITO

Conforme anteriormente relatado, trata-se de apelação criminal interposta por
TIAGO BOURGUIGNON MASCARELO
, manifestando inconformismo quanto aos termos da sentença prolatada pelo
JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE/ES
, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal, para condenar o réu, ora apelante, pela prática do crime previsto no artigo 147-B do Código Penal, no contexto da Lei nº 11.340/2006, à pena de 01 (um) ano de reclusão, em regime inicialmente aberto, além do pagamento de indenização mínima em favor da vítima.

Nas razões recursais de ID nº 14856706, a d. defesa alega, em preliminar, a nulidade da sentença por cerceamento de defesa, diante da suposta ausência de intimação da advogada constituída para apresentação de alegações finais, alegando ainda inexistência de provas da autoria e materialidade, bem como impugna a condenação ao pagamento de indenização mínima à vítima.

Contrarrazões ministeriais apresentadas em ID nº 14856708, pugnando pelo improvimento do recurso.

Parecer da d. Procuradoria de Justiça em ID nº 15834503, opinando pelo conhecimento e desprovimento do recurso.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, CONHEÇO do recurso e passo a apreciar os argumentos nele contidos.

Pois bem.

A análise do conjunto probatório coligido aos autos evidencia, com segurança e consistência, a presença dos elementos necessários à manutenção da condenação imposta ao recorrente.

Com efeito, tanto a materialidade quanto a autoria do delito de violência psicológica contra a mulher restaram cabalmente comprovadas, especialmente pela palavra firme, coerente e detalhada da vítima, que relatou, em juízo e sob o crivo do contraditório, episódios reiterados de controle abusivo, isolamento social, manipulação emocional e constrangimentos que afetaram diretamente sua integridade psíquica e liberdade pessoal.

A vítima descreveu com precisão os diversos mecanismos de dominação empregados pelo apelante durante os dez anos de convivência conjugal. Segundo seu relato, o réu a impedia de estudar, trabalhar ou dirigir, submetia-a à prestação de contas minuciosa de suas despesas e cerceava o contato com seus familiares, inclusive desligando cabos do veículo para impedi-la de sair de casa.

A essas condutas somam-se episódios de humilhação pública, inclusive na presença de seus genitores, e manifestações explícitas de desprezo e desvalorização, confirmadas pelos depoimentos dos pais da ofendida, os quais reforçam a persistência do comportamento controlador do réu.

Após a separação, conforme também restou apurado, o apelante intensificou os atos persecutórios, passando a vigiar a residência da vítima, permanecer estacionado nas proximidades por longos períodos e enviar-lhe mensagens constantes, o que motivou sua mudança para outra cidade por cinco meses, como forma de autoproteção.

Esses fatos, devidamente comprovados nos autos, caracterizam uma continuidade delitiva no plano psicológico, que extrapola o mero dissabor decorrente do fim de um relacionamento e evidencia verdadeiro padrão de violência doméstica reiterada.

Importa destacar que a prova testemunhal colhida em juízo, além de ser isenta de contradições relevantes, está em plena sintonia com os elementos de convicção coligidos durante a instrução processual, incluindo o Boletim de Ocorrência, o Formulário Nacional de Avaliação de Risco e os depoimentos de testemunhas presenciais.

A narrativa da vítima mostrou-se coesa e plausível, circunstância que, no contexto dos crimes cometidos no âmbito da violência doméstica, é dotada de especial relevo probatório, conforme já pacificado pela jurisprudência pátria.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento reiterado de que, nos delitos cometidos no âmbito doméstico e familiar, a palavra da vítima, quando revestida de verossimilhança e corroborada por outros elementos, pode ser suficiente para embasar o decreto condenatório. Vejamos:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. LESÃO CORPORAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. COMPROVAÇÃO DO CRIME. PALAVRA DA VÍTIMA. SUFICIÊNCIA. EXISTÊNCIA DE OUTROS ELEMENTOS PROBATÓRIOS. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
Nos delitos de violência doméstica em âmbito familiar, a palavra da vítima recebe considerável ênfase, sobretudo quando corroborada por outros elementos probatórios.
(STJ – AREsp 2264395, Rel. Min. RIBEIRO DANTAS, DJe 13/02/2023).

Do mesmo modo, a jurisprudência consolidada deste Egrégio Tribunal de Justiça também reconhece tal entendimento:

APELAÇÃO CRIMINAL – ARTIGOS 147 E 147-A, AMBOS DO CÓDIGO PENAL – CONTEXTO LEI Nº 11.340/06 – RECURSO DA DEFESA – ABSOLVIÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – AUTORIA E MATERIALIDADE EVIDENCIADAS – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
Os elementos fáticos-probatórios colacionados ao longo da instrução criminal demonstraram a presença de elementos de autoria e de materialidade relativos aos crimes de ameaça e perseguição, praticados no contexto da Lei Maria da Penha. Salienta-se que, nos crimes que envolvem violência contra a mulher, praticados em âmbito doméstico, a palavra da vítima possui grande relevância probatória e, se congruente com os demais elementos probatórios, tais como testemunhas oculares, ampara a prolação da sentença condenatória.
(TJES, ApCrim nº 0001115-36.2021.8.08.0062, Rel. Des. EDER PONTES DA SILVA, 1ª Câmara Criminal).

No presente caso, a conduta descrita encontra perfeita adequação típica ao art. 147-B do Código Penal, introduzido pela Lei nº 14.188/2021, que tipifica a violência psicológica contra a mulher, mediante ações de controle, humilhação, manipulação, isolamento ou qualquer outro meio que cause prejuízo à sua saúde psicológica ou autodeterminação.

Os elementos subjetivo e objetivo do tipo penal estão presentes, sendo evidente o dolo do réu em causar dano emocional à vítima, restringir sua liberdade e controlar sua vida privada. Razão pela qual, não há que se falar em absolvição.

Ato contínuo, pleiteia a defesa pelo redimensionamento da pena-base para o seu mínimo legal, alegando que a valoração negativa da culpabilidade não se encontra devidamente fundamentada e que as circunstâncias judiciais elencadas no artigo 59 do Código Penal não autorizariam exasperação da reprimenda inicial.

No entanto, se existem circunstâncias desfavoráveis, analisadas com juridicidade, é impossível que a pena-base seja fixada no mínimo legal.

Ademais, cabe ao magistrado, a partir da apreciação das circunstâncias objetivas e subjetivas do caso concreto, estabelecer a reprimenda que melhor se amolda à conduta praticada, admitindo-se sua revisão apenas quando verificada evidente desproporcionalidade entre o delito e a pena imposta, hipótese que autoriza o reexame do juízo de valoração das circunstâncias judiciais previstas no artigo 59 do Código Penal, bem como das frações aplicadas nas fases subsequentes da dosimetria.

Diante desse cenário, é importante destacar que a fixação da pena-base pode se dar acima do mínimo legal desde que observadas as diretrizes do artigo 59 do Código Penal, que autoriza a valoração das circunstâncias judiciais da culpabilidade, antecedentes, conduta social, personalidade, motivos, circunstâncias e consequências do crime. Entretanto, essa valoração deve ser motivada com base em elementos concretos dos autos, em atenção ao princípio da individualização da pena.

A jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça orienta que não se admite fundamentação genérica, subjetiva ou inerte ao tipo penal, como se extrai só seguinte julgado:

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. FURTO E FALSA IDENTIDADE. EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO IMPROVIDO. 1.
Nos termos da jurisprudência pacífica do STJ, a valoração negativa das circunstâncias judiciais exige a indicação de elementos concretos, não podendo o julgador valer-se de fundamentos ínsitos ao tipo penal.
2.
A simples menção à reprovabilidade da conduta não é apta a justificar o aumento da pena-base em razão da valoração negativa da culpabilidade.
3. (...)”(STJ, AgRg no HC nº 394.216/ES, Rel. Min. Nefi Cordeiro, Sexta Turma, J. 14.11.2017).

No caso dos autos, a sentença de primeiro grau agravou a pena-base do réu Tiago Bourguignon Mascarelo com fundamento em quatro circunstâncias: culpabilidade, personalidade, motivo e consequências, fixando a pena-base em 01 (um) ano de reclusão, acima do mínimo legal de 06 (seis) meses, previsto para o delito de violência psicológica contra a mulher (art. 147-B do CP).

Contudo, ao proceder-se ao reexame das circunstâncias judicialmente valoradas, constata que:

I) A culpabilidade
foi negativada exclusivamente sob o argumento de que o réu “
poderia ter agido conforme o direito
”, o que, por ser inerente ao dolo exigido pelo tipo penal, não constitui elemento autônomo de reprovação suficiente para exasperação da pena, implicando bis in idem.

II) A personalidade
foi valorada negativamente com base em traços subjetivos (“
ciúmes descontrolado” e “desequilíbrio emocional”
), sem qualquer base pericial ou comprovação objetiva nos autos, o que viola o dever de fundamentação adequada e individualizada.

III) O motivo
foi identificado como sendo o “
ciúme excessivo e a não aceitação do fim do relacionamento
”, argumento que, além de repetir o fundamento usado na valoração da personalidade, não revela gravidade excepcional a justificar censura autônoma e, portanto, configura valoração duplicada de um mesmo fato, o que é vedado.

Por outro lado, a circunstância relativa às
consequências do crime
foi devidamente fundamentada, demonstrando com clareza os danos prolongados à integridade psicológica da vítima e de sua filha menor. A sentença narrou, com base nos depoimentos colhidos, que a vítima precisou se mudar de cidade e procurar apoio psicológico para si e para a filha, o que extrapola os efeitos típicos do delito e justifica valoração negativa específica, nos termos do art. 59 do CP.

Assim, sendo essa a única circunstância judicial validamente negativada, impõe-se a readequação da pena-base, de modo a excluir as circunstâncias não fundamentadas conforme os critérios legais, e manter apenas a valoração negativa das consequências do crime.

Embora a legislação penal não estabeleça critério matemático obrigatório para a fixação da pena-base, é pacífico o entendimento da jurisprudência, notadamente do Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que, para assegurar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, a exasperação da pena-base deve observar parâmetros objetivos. Assim, para cada circunstância judicial negativada, é aceitável a aplicação de fração de 1/6 (um sexto) sobre a pena mínima cominada ao tipo penal.

No caso do crime previsto no art. 147-B do Código Penal, a pena mínima é de 06 (seis) meses de reclusão. Aplicando-se, portanto, a fração de 1/6 sobre 6 meses, obtém-se o acréscimo de 1 (um) mês.

Dessa forma, considerando que apenas as consequências do delito, descritas de forma detalhada na sentença como sendo excepcionalmente graves, inclusive com abalos à integridade psíquica da vítima e necessidade de deslocamento da cidade, são passíveis de valoração negativa, a pena-base deve ser fixada em 07 (sete) meses de reclusão.

Na segunda fase, inexistem agravantes ou atenuantes a serem consideradas.

Na terceira fase, também não incidem causas de aumento ou de diminuição.

Por conseguinte, a pena definitiva a ser imposta a Tiago Bourguignon Mascarelo é de 07 (sete) meses de reclusão, a ser cumprida em regime inicial aberto, nos termos do art. 33, §2º, alínea “
c”
, do Código Penal.

Estando presentes todos os requisitos objetivos do art. 44 do Código Penal, réu primário, pena inferior a 04 anos, crime cometido sem violência física, conduta social não desfavorável, é plenamente cabível a substituição da pena privativa de liberdade por duas restritivas de diretos, a serem oportunamente definidas pelo Juízo da execução penal.

Quanto à impugnação da condenação ao pagamento de indenização mínima à vítima, registre-se que o art. 387, inciso IV, do Código de Processo Penal, com a redação conferida pela Lei nº 11.719/2008, autoriza expressamente ao juízo fixar valor mínimo para reparação dos danos sofridos pela vítima, o que foi corretamente observado pelo juízo sentenciante, considerando a extensão do sofrimento relatado e os prejuízos emocionais sofridos, inclusive refletidos na filha menor do casal.

Por fim, no tocante ao pedido de gratuidade de justiça, entendo que tal pleito deve ser examinado pelo Juízo da Execução Penal, a quem compete aferir a real capacidade financeira do condenado no momento da exigibilidade das custas processuais.

Nesse sentido, colaciono o seguinte julgado dessa C. Câmara:

APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO. ART. 155, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL. RECURSO MINISTERIAL. 3
. O pedido de concessão da gratuidade da justiça e/ou isenção das custas processuais constituem matérias afetas ao juiz da execução, competente para aferir sobre a condição financeira dos réus no instante do pagamento.
(TJES; ApCrim 0004553-58.2019.8.08.0024; Segunda Câmara Criminal; Rel. Des. Fernando Zardini Antônio; julgado em 26/05/2021; DJES 17/06/2021).

Ante o exposto,
CONHEÇO
do presente recurso, para no mérito,
DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, tão somente para redimensionar a pena aplicada, nos termos acima expostos.

É como voto.

*

V O T O S

O SR. DESEMBARGADOR HELIMAR PINTO:-

Acompanho o voto do eminente Relator.

*

O SR. DESEMBARGADOR UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO:-

Voto no mesmo sentido.

*

* *

swa*

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0000219-61.2023.8.08.0049

APELANTE: TIAGO BOURGUIGNON MASCARELO

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOTO-PRELIMINAR

(NULIDADE POR AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DA DEFESA CONSTITUÍDA PARA APRESENTAÇÃO DAS ALEGAÇÕES FINAIS)

Adiro ao relatório outrora publicado.

Preliminarmente, a defesa do apelante sustenta a existência de nulidade processual, ao argumento de que, apesar de regularmente constituída, a patrona do réu não teria sido intimada para apresentação das alegações finais, ato que teria sido direcionado à Defensoria Pública. Alega, ainda, que esse vício violaria os princípios do contraditório e da ampla defesa, ensejando a nulidade da sentença proferida.

No entanto, consta dos autos que a advogada regularmente constituída pelo acusado já se encontrava habilitada desde o ID nº 42683432, tendo inclusive comparecido à audiência de instrução.

Ademais, verifica-se que, apesar de a intimação ter sido endereçada à Defensoria Pública (ID nº 52648031), a advogada particular apresentou, tempestivamente, suas alegações finais no ID nº 53981084, no mesmo prazo e data em que também protocoladas as alegações pela Defensoria.

Verifica-se que essa circunstância revela, de forma inequívoca, a inexistência de prejuízo concreto à defesa técnica, uma vez que as razões da defesa foram plenamente submetidas à apreciação judicial.

Diante desse cenário, aplica-se ao caso o princípio do
pas de nullité sans grief
, positivado no art. 563 do Código de Processo Penal, bem como a Súmula nº 523 do Supremo Tribunal Federal, segundo a qual:
“No processo penal, a falta de defesa constitui nulidade absoluta, mas a sua deficiência só o anulará se houver prova de prejuízo para o réu”

Esse entendimento encontra respaldo em precedentes consolidados dos tribunais superiores, os quais reforçam a necessidade de demonstração de prejuízo concreto como condição para reconhecimento de nulidade processual.

Nesse mesmo sentido cito os seguintes julgados:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO. NULIDADE. CERCEAMENTO DE DEFESA . AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DA DEFENSORIA PÚBLICA PARA APRESENTAÇÃO DE ALEGAÇÕES FINAIS. PREJUÍZO PROCESSUAL NÃO COMPROVADO. PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF. AGRAVO DESPROVIDO . 1.
O reconhecimento de nulidades no curso do processo penal, seja absoluta ou relativa, exige efetiva demonstração do prejuízo à parte, sem a qual prevalecerá o princípio da instrumentalidade das formas positivado pelo art. 563 do CPP - pas de nullité sans grief.
2 . Caso concreto em que, ausente d emonstração de prejuízo, não se verifica nulidade decorrente da ausência de intimação da Defensoria Pública para apresentação de alegações finais. O fato de o paciente ter sido pronunciado não basta para presumir a ocorrência de prejuízo à defesa. [...] (STJ - AgRg no HC: 796053 BA 2023/0002462-5, Relator.: Ministro JESUÍNO RISSATO DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJDFT, Data de Julgamento: 19/03/2024, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 22/03/2024).

AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PARA APRESENTAÇÃO DE ALEGAÇÕES FINAIS. PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO. NULIDADE NÃO CONFIGURADA . AGRAVO NÃO PROVIDO. 1.
A ausência de intimação para apresentação de alegações finais, por si só, não gera nulidade, devendo, para tanto, ser demonstrada a ocorrência de efetivo prejuízo à parte.
2 . Agravo interno a que se nega provimento. (STJ - AgInt no REsp: 2093123 PR 2023/0296447-0, Relator.: Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Data de Julgamento: 04/03/2024, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 07/03/2024).

Portanto, não há que se falar em cerceamento de defesa e nem em afronta aos princípios da ampla defesa e do contraditório, consagrados no art. 5º, LV, da Constituição Federal, uma vez que a advogada constituída apresentou, de forma tempestiva, as alegações finais, sem demonstração de prejuízo processual concreto.

Dessa forma,
REJEITO a preliminar de cerceamento de defesa.

É como voto.

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0000219-61.2023.8.08.0049

APELANTE: TIAGO BOURGUIGNON MASCARELO

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

07

VOTO MÉRITO

Conforme anteriormente relatado, trata-se de apelação criminal interposta por
TIAGO
BOURGUIGNON MASCARELO
, manifestando inconformismo quanto aos termos da sentença prolatada pelo
JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE/ES
, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal, para condenar o réu, ora apelante, pela prática do crime previsto no artigo 147-B do Código Penal, no contexto da Lei nº 11.340/2006, à pena de 01 (um) ano de reclusão, em regime inicialmente aberto, além do pagamento de indenização mínima em favor da vítima.

Nas razões recursais de ID nº 14856706, a d. defesa alega, em preliminar, a nulidade da sentença por cerceamento de defesa, diante da suposta ausência de intimação da advogada constituída para apresentação de alegações finais, alegando ainda inexistência de provas da autoria e materialidade, bem como impugna a condenação ao pagamento de indenização mínima à vítima.

Contrarrazões ministeriais apresentadas em ID nº 14856708, pugnando pelo improvimento do recurso.

Parecer da d. Procuradoria de Justiça em ID nº 15834503, opinando pelo conhecimento e desprovimento do recurso.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, CONHEÇO do recurso e passo a apreciar
os argumentos nele contidos.

Pois bem.

A análise do conjunto probatório coligido aos autos evidencia, com segurança e consistência, a presença dos elementos necessários à manutenção da condenação imposta ao recorrente.

Com efeito, tanto a materialidade quanto a autoria do delito de violência psicológica contra a mulher restaram cabalmente comprovadas, especialmente pela palavra firme, coerente e detalhada da vítima, que relatou, em juízo e sob o crivo do contraditório, episódios reiterados de controle abusivo, isolamento social, manipulação emocional e constrangimentos que afetaram diretamente sua integridade psíquica e liberdade pessoal.

A vítima descreveu com precisão os diversos mecanismos de dominação empregados pelo apelante durante os dez anos de convivência conjugal. Segundo seu relato, o réu a impedia de estudar, trabalhar ou dirigir, submetia-a à prestação de contas minuciosa de suas despesas e cerceava o contato com seus familiares, inclusive desligando cabos do veículo para impedi-la de sair de casa.

A essas condutas somam-se episódios de humilhação pública, inclusive na presença de seus genitores, e manifestações explícitas de desprezo e desvalorização, confirmadas pelos depoimentos dos pais da ofendida, os quais reforçam a persistência do comportamento controlador do réu.

Após a separação, conforme também restou apurado, o apelante intensificou os atos persecutórios, passando a vigiar a residência da vítima, permanecer estacionado nas proximidades por longos períodos e enviar-lhe mensagens constantes, o que motivou sua mudança para outra cidade por cinco meses, como forma de autoproteção.

Esses fatos, devidamente comprovados nos autos, caracterizam uma continuidade delitiva no plano psicológico, que extrapola o mero dissabor decorrente do fim de um relacionamento e evidencia verdadeiro padrão de violência doméstica reiterada.

Importa destacar que a prova testemunhal colhida em juízo, além de ser isenta de contradições relevantes, está em plena sintonia com os elementos de convicção coligidos durante a instrução processual, incluindo o Boletim de Ocorrência, o Formulário Nacional de Avaliação de Risco e os depoimentos de testemunhas presenciais.

A narrativa da vítima mostrou-se coesa e plausível, circunstância que, no contexto dos crimes cometidos no âmbito da violência doméstica, é dotada de especial relevo probatório, conforme já pacificado pela jurisprudência pátria.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento reiterado de que, nos delitos cometidos no âmbito doméstico e familiar, a palavra da vítima, quando revestida de verossimilhança e corroborada por outros elementos, pode ser suficiente para embasar o decreto condenatório. Vejamos:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. LESÃO CORPORAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. COMPROVAÇÃO DO CRIME. PALAVRA DA VÍTIMA. SUFICIÊNCIA. EXISTÊNCIA DE OUTROS ELEMENTOS PROBATÓRIOS. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
Nos delitos de violência doméstica em âmbito familiar, a palavra da vítima recebe considerável ênfase, sobretudo quando corroborada por outros elementos probatórios.
(STJ – AREsp 2264395, Rel. Min. RIBEIRO DANTAS, DJe 13/02/2023).

Do mesmo modo, a jurisprudência consolidada deste Egrégio Tribunal de Justiça também

reconhece tal entendimento:

APELAÇÃO CRIMINAL – ARTIGOS 147 E 147-A, AMBOS DO CÓDIGO PENAL – CONTEXTO LEI Nº 11.340/06 – RECURSO DA DEFESA – ABSOLVIÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – AUTORIA E MATERIALIDADE EVIDENCIADAS – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
Os elementos fáticos-probatórios colacionados ao longo da instrução criminal demonstraram a presença de elementos de autoria e de materialidade relativos aos crimes de ameaça e perseguição, praticados no contexto da Lei Maria da Penha. Salienta-se que, nos crimes que envolvem violência contra a mulher, praticados em âmbito doméstico, a palavra da vítima possui grande relevância probatória e, se congruente com os demais elementos probatórios, tais como testemunhas oculares, ampara a prolação da sentença condenatória.
(TJES, ApCrim nº 0001115-36.2021.8.08.0062, Rel. Des. EDER PONTES DA SILVA, 1ª Câmara Criminal).

No presente caso, a conduta descrita encontra perfeita adequação típica ao art. 147-B do Código Penal, introduzido pela Lei nº 14.188/2021, que tipifica a violência psicológica contra a mulher, mediante ações de controle, humilhação, manipulação, isolamento ou qualquer outro meio que cause prejuízo à sua saúde psicológica ou autodeterminação.

Os elementos subjetivo e objetivo do tipo penal estão presentes, sendo evidente o dolo do réu em causar dano emocional à vítima, restringir sua liberdade e controlar sua vida privada. Razão pela qual, não há que se falar em absolvição.

Ato contínuo, pleiteia a defesa pelo redimensionamento da pena-base para o seu mínimo legal, alegando que a valoração negativa da culpabilidade não se encontra devidamente fundamentada e que as circunstâncias judiciais elencadas no artigo 59 do Código Penal não autorizariam exasperação da reprimenda inicial.

No entanto, se existem circunstâncias desfavoráveis, analisadas com juridicidade, é impossível que a pena-base seja fixada no mínimo legal.

Ademais, cabe ao magistrado, a partir da apreciação das circunstâncias objetivas e subjetivas do caso concreto, estabelecer a reprimenda que melhor se amolda à conduta praticada, admitindo-se sua revisão apenas quando verificada evidente desproporcionalidade entre o delito e a pena imposta, hipótese que autoriza o reexame do juízo de valoração das circunstâncias judiciais previstas no artigo 59 do Código Penal, bem como das frações aplicadas nas fases subsequentes da dosimetria.

Diante desse cenário, é importante destacar que a
fixação da pena-base
pode se dar acima do mínimo legal desde que observadas as diretrizes do artigo 59 do Código Penal, que autoriza a valoração das circunstâncias judiciais da
culpabilidade, antecedentes, conduta social, personalidade, motivos, circunstâncias e consequências do crime
. Entretanto, essa valoração deve ser motivada com base em elementos concretos dos autos, em atenção ao princípio da individualização da pena.

A jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça orienta que não se admite fundamentação genérica, subjetiva ou inerte ao tipo penal, como se extrai só seguinte julgado:

GRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. FURTO E FALSA IDENTIDADE. EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO IMPROVIDO. 1.
Nos termos da jurisprudência pacífica do STJ, a valoração negativa das circunstâncias judiciais exige a indicação de elementos concretos, não podendo o julgador valer-se de fundamentos ínsitos ao tipo penal.
2.
A simples menção à reprovabilidade da conduta não é apta a justificar o aumento da pena-base em razão da valoração negativa da culpabilidade.
3. (...)”
(STJ, AgRg no HC nº 394.216/ES, Rel. Min. Nefi Cordeiro, Sexta Turma, J. 14.11.2017).

No caso dos autos, a sentença de primeiro grau agravou a pena-base do réu
Tiago Bourguignon Mascarelo
com fundamento em quatro circunstâncias:
culpabilidade, personalidade, motivo e consequências
, fixando a pena-base em
01 (um) ano de reclusão
, acima do mínimo legal de
06 (seis) meses
, previsto para o delito de violência psicológica contra a mulher (art. 147-B do CP).

Contudo, ao proceder-se ao reexame das circunstâncias judicialmente valoradas, constata que:

I) A culpabilidade
foi negativada exclusivamente sob o argumento de que o réu “
poderia ter agido conforme o direito
”, o que, por ser inerente ao dolo exigido pelo tipo penal, não constitui elemento autônomo de reprovação suficiente para exasperação da pena, implicando bis in idem.

II) A personalidade

foi valorada negativamente com base em traços subjetivos (“
ciúmes descontrolado” e “desequilíbrio emocional”
), sem qualquer base pericial ou comprovação objetiva nos autos, o que viola o dever de fundamentação adequada e individualizada.

III) O motivo

foi identificado como sendo o “
ciúme excessivo e a não aceitação do fim do relacionamento
”, argumento que, além de repetir o fundamento usado na valoração da personalidade, não revela gravidade excepcional a justificar censura autônoma e, portanto, configura valoração duplicada de um mesmo fato, o que é vedado.

Por outro lado, a circunstância relativa às
consequências do crime
foi devidamente fundamentada, demonstrando com clareza os danos prolongados à integridade psicológica da vítima e de sua filha menor. A sentença narrou, com base nos depoimentos colhidos, que a vítima precisou se mudar de cidade e procurar apoio psicológico para si e para a filha, o que extrapola os efeitos típicos do delito e justifica valoração negativa específica, nos termos do art. 59 do CP.

Assim, sendo essa a única circunstância judicial validamente negativada, impõe-se a readequação da pena-base, de modo a excluir as circunstâncias não fundamentadas conforme os critérios legais, e manter apenas a valoração negativa das consequências do crime.

Embora a legislação penal não estabeleça critério matemático obrigatório para a fixação da pena-base, é pacífico o entendimento da jurisprudência, notadamente do Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que, para assegurar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, a exasperação da pena-base deve observar parâmetros objetivos. Assim, para cada circunstância judicial negativada, é aceitável a aplicação de fração de 1/6 (um sexto) sobre a pena mínima cominada ao tipo penal.

No caso do crime previsto no art. 147-B do Código Penal, a pena mínima é de 06 (seis) meses de reclusão. Aplicando-se, portanto, a fração de 1/6 sobre 6 meses, obtém-se o acréscimo de 1 (um) mês.

Dessa forma, considerando que apenas as consequências do delito, descritas de forma detalhada na sentença como sendo excepcionalmente graves, inclusive com abalos à integridade psíquica da vítima e necessidade de deslocamento da cidade, são passíveis de valoração negativa, a pena-base deve ser fixada em 07 (sete) meses de reclusão.

Na segunda fase, inexistem agravantes ou atenuantes a serem consideradas.

Na terceira fase, também não incidem causas de aumento ou de diminuição.

Por conseguinte, a pena definitiva a ser imposta a Tiago Bourguignon Mascarelo é de 07 (sete) meses de reclusão, a ser cumprida em regime inicial aberto, nos termos do art. 33, §2º, alínea
“c”
, do Código Penal.

Estando presentes todos os requisitos objetivos do art. 44 do Código Penal, réu primário, pena inferior a 04 anos, crime cometido sem violência física, conduta social não desfavorável, é plenamente cabível a substituição da pena privativa de liberdade por duas restritivas de diretos, a serem oportunamente definidas pelo Juízo da execução penal.

Quanto à impugnação da condenação ao pagamento de indenização mínima à vítima, registre-se que o art. 387, inciso IV, do Código de Processo Penal, com a redação conferida pela Lei nº 11.719/2008, autoriza expressamente ao juízo fixar valor mínimo para reparação dos danos sofridos pela vítima, o que foi corretamente observado pelo juízo sentenciante, considerando a extensão do sofrimento relatado e os prejuízos emocionais sofridos, inclusive refletidos na filha menor do casal.

Por fim, no tocante ao pedido de gratuidade de justiça, entendo que tal pleito deve ser examinado pelo Juízo da Execução Penal, a quem compete aferir a real capacidade financeira do condenado no momento da exigibilidade das custas processuais.

Nesse sentido, colaciono o seguinte julgado dessa C. Câmara:

APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO. ART. 155, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL. RECURSO MINISTERIAL. 3
. O pedido de concessão da gratuidade da justiça e/ou isenção das custas processuais constituem matérias afetas ao juiz da execução, competente para aferir sobre a condição financeira dos réus no instante do pagamento.
(TJES; ApCrim 0004553-58.2019.8.08.0024; Segunda Câmara Criminal; Rel. Des. Fernando Zardini Antônio; julgado em 26/05/2021; DJES 17/06/2021).

Ante o exposto
,
CONHEÇO
do presente recurso, para no mérito,
DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, tão somente para redimensionar a pena aplicada, nos termos acima expostos.

É como voto.

07

_________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTOS ESCRITOS
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Des. Helimar Pinto -
Acompanho o voto do eminente Relator.

Des. Ubiratan Almeida Azevedo -
Acompanho o voto do eminente Relator